Tribunal: CARF
Processo: 13009.000092/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000092/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.713 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JANE MAURA LIMA CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício
2007, em que foi efetuada a glosa de despesa médica, no valor de R$ 7.000,00, correspondentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000092/2009-36
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000092/2009-36

a recibos emitidos por Aretusa Pinto Xisto, por falta de identificação do responsável pelo
pagamento e do paciente/ beneficiário dos serviços prestados.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 1.925,00, multa de ofício de R$ 1.443,75, além de juros de mora de R$
365,94 (calculados até 30/12/2008).
Da Impugnação
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento que tomou ciência em
22/01/2009, o interessado contestou o lançamento em 03/02/2009, através do instrumento de fls.
02 do processo digital, argumentando em síntese:
3.1. Apresenta novos recibos.
3.2. Requer “seja acolhida a presente impugnação para o fim de ser decidido a
aceitação dos recibos da Declaração de ajuste anual do exercício 2007 ano calendário 2006”.
4. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, mantendo-se a
glosa sobre a parte não comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados
pela autoridade lançadora:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000092/2009-36

Não considerados recibos da profissional emitente Aretusa Pinto Xisto. MAO
foi discriminado em nenhum dos 12 (doze) recibos apresentados a pessoa responsável
pelo pagamento NEM o cliente/paciente para quem os serviços foram prestados.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 24),
foram as seguintes:
10. Considerando os fatores que motivaram a exclusão das despesas médicas,
identificados na complementação da descrição dos fatos (falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado e do responsável pelo pagamento), verifica-se que os
novos recibos apresentados pelo contribuinte (fls. 09/14) não sanaram as falhas
apontadas pela autoridade fiscal.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000092/2009-36

Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a manutenção da
glosa das deduções de despesas médicas foram que os comprovantes apresentados não
atendiam as especificações legais, uma vez que não informaram o beneficiário dos supostos
tratamentos nem o responsável pelo seu pagamento.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 9/14).
Agora no recurso voluntário a interessada apresenta declaração (e-fls. 38),
emitida pela prestadora dos serviços de fisioterapia.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que a recorrente logra
êxito em sanar as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 7.000,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital